Tribunal: TJDFT
Processo: 0745544-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REGRA DA DIALETICIDADE OBSERVADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. VIAGEM COM INTUITO PROFISSIONAL. NECESSIDADE DE GASTOS EMERGENCIAIS. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1. Sendo evidente a correlação entre a causa de pedir, o pedido de reforma e os fundamentos da sentença impugnada, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do apelo fundamentada em afirmada não observância da regra da dialeticidade.
2. Comprovado pelo consumidor que o extravio de bagagem em viagem internacional culminou na necessidade de compras emergenciais, bem assim, situação de sofrimento, pelo prazo exíguo de que dispunha, para sua realização, em viagem profissional, com evento designado para prazo próximo à chegada no país de destino, afigura-se configurada a responsabilidade civil da empresa aérea pelos danos materiais e morais suportados.
3. São indenizáveis os danos materiais decorrentes de compras emergenciais, motivadas por extravio temporário de bagagem, quando efetivamente demonstrados pelo consumidor.
4. A indenização por danos morais deve ser fixada considerando a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante.
5. Apelação parcialmente provida.